Tribunal: TJSP
Processo: 3002586-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
ções de perícias descortinam um cenário natural na instrução processual e, inclusive, são hipóteses já consideradas no valor inicialmente fixado pelos peritos, atendendo ao disposto no art. 477 do CPC e ao exercício do contraditório e da ampla defesa.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3002586-85.2025.8.26.0000; Relator (a): Vicente de Abreu Amadei; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 02/04/2025; Data de Registro: 02/04/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Vicente de Abreu Amadei

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/04/2025

Data de publicação:

02/04/2025

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Homologação de laudo pericial, por ausência de impugnação expressa, mesmo diante de apresentação de parecer técnico contrário – Inadmissibilidade – Pertinência e especificidade dos esclarecimentos requeridos no caso concreto – Ausência de oportunidade para tanto – Ausência de oposição de embargos de declaração protelatórios pela FESP – Multa de 2% afastada. RECURSO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Homologação de laudo pericial, por ausência de impugnação expressa, mesmo diante de apresentação de parecer técnico contrário – Inadmissibilidade – Pertinência e especificidade dos esclarecimentos requeridos no caso concreto – Ausência de oportunidade para tanto – Ausência de oposição de embargos de declaração protelatórios pela FESP – Multa de 2% afastada. RECURSO PROVIDO.

Esclarecimentos e complementações de perícias descortinam um cenário natural na instrução processual e, inclusive, são hipóteses já consideradas no valor inicialmente fixado pelos peritos, atendendo ao disposto no art. 477 do CPC e ao exercício do contraditório e da ampla defesa.